Tribunal: TJMT
Processo: 1036681-31.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036681-31.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

“Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público. A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço disponibilizado”(Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1036681.31.2021.811.0002 movida por BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS., julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida, ao pagamento de R$ 10.692,90 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos), a título de dano material em favor da seguradora, que deverá ser atualizado nos termos da fundamentação supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85).

Sustenta a apelante que, para que seja imputado o dever da empresa em ressarcir a parte autora, necessário se faz a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da recorrente (omissão específica) e os danos ocasionados ao consumidor, prova esta que não há nos autos.

Aduz que, as ocorrências constatadas na rede que abastece a Parte Autora não foram ocasionadas por qualquer ato, ativo ou negligente, da Requerida, que atuou dentro do prazo determinado pela Legislação específica (Resolução 414/2010 e 1000/2021).

Afirma também, que o próprio consumidor relatou a ocorrência de raios no local, que ocasionaram a queima do equipamento; assim, a concessionária não tem nenhuma responsabilidade sobre os danos acarretados.

Prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Requer seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso, julgando-se improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões. (id.194017894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, o apelado, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que a apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1036681.31.2021.811.0002 movida por BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS., julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida, ao pagamento de R$ 10.692,90 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos), a título de dano material em favor da seguradora, que deverá ser atualizado nos termos da fundamentação supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85).

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Portanto, basta a simples leitura dos autos para verificar que é notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia, discutindo também sobre o teor dos laudos técnicos, o que demonstra que a comunicação administrativa antecedente seria inócua.

Ainda, não há que se falar que sua responsabilidade deve ser afastada em razão das avarias dos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da requerente, ora apelada, terem sido ocasionadas por caso fortuito, decorrente de fenômenos da natureza.

Isso porque, competia à concessionária, com base no próprio risco da atividade por ela desenvolvida, se valer dos meios adequados para impedir as oscilações/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de descarga atmosférica.

Nessa toada, no tocante aos danos causados a equipamentos eletrônicos por descargas atmosféricas, ainda que relacionados a fatos da natureza, somente poderia ser reconhecida a excludente de responsabilidade por fato fortuito caso se tratasse de fato imprevisível e inevitável, o que não é a hipótese em tela.

Pelo que se vê, a descarga elétrica oriunda de raios não constitui, na hipótese especifica dos autos, causa exclusiva do dano, pois, a partir desse evento, a corrente percorreu a rede de distribuição de energia para atingir os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da apelada, de modo que os próprios picos de energia acarretaram o estrago nos equipamentos supramencionados consoante atestado nas provas produzidas nos autos.

Nessa toada, os ensinamentos de Yussef Said Cahali sobre o tema:

"[...] A Administração Pública será responsabilizada pela reparação dos danos sofridos pelos particulares, provocados por eventos inevitáveis da Natureza (chuvas torrenciais, inundações, alagamentos, desmoroanamentos), desde que, por sua omissão ou atuação deficiente, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis (ou as realizando de maneira insatisfatória), poderia ter evitado a causação do prejuízo, ou atenuado as suas consequências. (Responsabilidade civil do Estado. 2ª ed. São Paulo: Malheiros: 1996, p. 58)

Assim, considerando que as descargas atmosféricas constituem fato previsível, é exigível, do prestador de serviços, a adoção de medidas cabíveis para prevenir os prejuízos que podem, por ventura, derivar dessas situações. Não se trata, in casu, de raios que atingiram diretamente as unidades consumidoras dos segurados, mas sim de descargas que causaram alterações na própria rede de transmissão de energia da apelante.

Desse modo, deixando a concessionária de resguardar a rede elétrica contra as oscilações/sobrecargas de tensão provocadas por intempéries de natureza, capazes de atingir o patrimônio dos usuários, a falha na prestação de serviço revela-se patente.

Os danos, por sua vez, nos quatro casos em análise restam demonstrados pelas avarias nos equipamentos dos segurados, todos relatados em laudos de vistoria, os quais não foram infirmados por prova em contrário por parte da Apelada, como lhe competia em aplicação do que estabelece o art. 373, II, do CPC. E, por último, o nexo causal, também nas quatro hipóteses, está na instabilidade elétrica que resultou na avaria dos ditos aparelhos.

Aliás, os relatórios que foram anexados à peça de defesa da concessionária não são claros em afastar a ocorrência das oscilações/variações de tensão. Ademais, dos referidos relatórios, a concessionária não demostrou qualquer prova com relação aos equipamentos e/ou tecnologia utilizada com fito de evitar possíveis danos aos usuários. Ao contrário, dos referidos documentos não é possível afirmar que o serviço de fornecimento de energia elétrica foi prestado de maneira adequada e sem qualquer intercorrência.

Observa-se dos autos que foram constatadas ocorrências/interrupções, na data do evento danoso (ID134085421 - Pág. 7); e, que estes sofreram prejuízos em decorrência de falha nos serviços da Apelante, a qual não se desconstituiu do ônus de comprovar qualquer fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada.

Assim, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...] II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer...”.” (REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC, verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, o segurado teve prejuízos materiais sofridos por seus segurados, no montante de R$ 10.692,90 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico, bem como comprovar eventual negligência dos segurados na manutenção de suas unidades consumidoras.

Em que pese as alegações da parte apelante de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas, que os danos se deram em razão de fortes chuvas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos laudos juntados e ainda pela conclusão do laudo pericial que os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Não há falar, portanto, na hipótese de caso fortuito, tampouco de força maior, mas sim de evento previsível e evitável, caso a rede elétrica estivesse suficientemente aparelhada. Em outras palavras, as descargas elétricas se enquadram no risco da própria atividade desenvolvida pela concessionária apelante, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade.

A esse respeito, trago os seguintes julgados:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA. 1. Uma vez evidenciado que a apelante se insurge de forma pertinente contra os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. MÉRITO - CEMIG - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMPRESA SEGURADORA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - CABIMENTO - VULNERABILIDADE TÉCNICA - SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS PLEITEADOS - DANOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRAÇÃO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 2. A seguradora que pleiteia a reparação do dano em razão do pagamento de apólice cujo prejuízo decorreu de oscilações em energia elétrica possui legitimidade para invocar a legislação consumerista em seu favor, eis que se sub-roga no direito daqueles consumidores que eventualmente suportaram o dano alegado (art. 786 do CC/02). 3. A concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga/oscilação da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos. 4. Uma vez demonstrada a responsabilidade da CEMIG pelos prejuízos de ordem material causados a segurados da empresa autora, decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a procedência da pretensão ressarcitória é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.032815-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 14/07/2022)

CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE GUARNECIAM CONDOMÍNIO SEGURADO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF/88. INCIDÊNCIA DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ré/Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, submete-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, bem como se sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade fundada no risco administrativo ou no risco da atividade somente afasta o dever de indenizar da concessionária de serviço público, caso demonstrada a ruptura do nexo causal entre o dano e a atividade desenvolvida, seja por culpa exclusiva da vítima, ou pela ocorrência de evento caracterizado como caso fortuito ou força maior.

3. Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor. 4. Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público. A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço disponibilizado 5. Não há, nos autos, elementos probatórios suficientes, capazes de levar à conclusão de que os danos demonstrados tenham decorrido de culpa exclusiva do consumidor, ou que se devessem à ocorrência de caso fortuito ou de força maior, situações que teriam o condão de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, excluir a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública. Assim sendo, tem-se que a CEB não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos alegados na exordial, ressarcindo à seguradora o valor indenizado ao consumidor.

6. Ciente de que os estragos nos equipamentos foram incontroversos e que o nexo causal alegado pela demandante não foi descaracterizado, resta plenamente configurado o dever de indenizar da concessionária, uma vez que presentes, na hipótese, conduta administrativa lesiva, dano e nexo causal, pressupostos da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública. 7. Sentença mantida. Recurso não provido.

(Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT, N.U 0034594-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destacamos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), do valor da condenação.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024